Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INSTRUÍDO COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade do registro de infração e reparação de danos morais. Juntou preparo de guia de agravo de instrumento (Id 25610180 a 25610181).
2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74).
3. Assim, é deserto o presente recurso que não demonstrou o recolhimento das custas processuais e respectivo preparo do recurso inominado até o prazo de 48 horas da interposição do recurso.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.